Tribunal: TJSP
Processo: 0000999-75.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Moléstias na coluna vertebral. Nexo concausal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Compensação com valores

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Moléstias na coluna vertebral. Nexo concausal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Compensação com valores pagos posteriormente, a título de mensalidade de recuperação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.